Tribunal: CARF
Processo: 10945.721528/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721528/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGEM DO REBANHO.
Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem
declarada, observada a legislação de regência, quando não comprovada. por
meio de documentos hábeis, a quantidade de animais de grande e de médio
porte existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, na data do fato
gerador do ITR, e a existência de características particulares desfavoráveis em
relação aos imóveis circunvizinhos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.269, de 5 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10945.721527/2013-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721528/2013-32
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721528/2013-32

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, relativo ao imóvel rural do
imóvel denominado LTS, do exercício de 2010. A exigência fiscal decorreu da glosa integral das
áreas de pastagens, além de desconsiderar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, arbitrando o
valor com base em valores, por aptidão agrícola para terra roxa mecanizada e para terra roxa
mecanizável, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT)/RFB, para o município onde se
localiza o imóvel, com a conseqüente redução do Grau de Utilização (GU), aumento da alíquota
aplicada e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar exigido na Notificação de
Lançamento.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em que entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
refutando os argumentos da decisão com os argumentos já expostos na impugnação, apresenta
documentos de fls. e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em recurso voluntário o recorrente sustenta que a propriedade está
inteiramente coberta com pastagens destinadas a alimentação dos
animais, sendo que a área é inadequada para outras culturas,
apresentando uma baixa fertilidade, devido a mesma ser montanhosa e,
tendo em vista as grandes quebradas e alto declive, seu valor de mercado
não se iguala aos preços de outras regiões que possuem terras adequadas
para a monocultura, consequentemente, afetando sua produtividade e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721528/2013-32

rentabilidade. Aduz que sendo que a área em questão não se compara
com as características das propriedades descritas nos itens anteriores,
tanto em valor de mercado, quanto em produção.
Para comprovar suas alegações, apresentou em impugnação, Laudo
técnico para comprovação da avaliação da terra nua, elaborado por
engenheiro agrônomo habilitado, conforme registro no CREA sob n.o
14.465-D, 7a. Região do Paraná. Em sede recurso voluntário, anexou
diversos documentos a este: Declaração de Inteiro Teor emitido pela
Prefeitura do Município de Diamante do Oeste/PR, estabelecendo os
valores da propriedade em alqueire paulista, para a terra nua; Laudo de
vacinação contra febre aftosa, emitido pela Secretaria de Estado da
Agricultura, através do sistema de defesa sanitária de animal -
DATAPAR; Laudo de vacinas contra febre aftosa da exploração
pecuária, contendo o calendário anual de vacinação; Atestados de
realização de testes de brucelose e tuberculose; Atestado de vendas da
produção do estabelecimento; Nota fiscal de produtor rural n.o 000059 de
12/09/2009, de compra de reprodutor, acompanhada da guia de trânsito
animal - GTA; e Cópias completas das declarações do IRPF dos
exercícios de 2009 e 2010.
Em que pese tenham sido apresentados documentos somente à 2a.
instância administrativa, em anexo ao recurso voluntário interposto,
verifica-se que estes não fazem prova a favor do recorrente que permita o
provimento do recurso voluntário, conforme se passará a expor.
Da Área de Pastagem.
A glosa da área servida de pastagens de 375,0 ha se deu pelo fato de a
fiscalização ter considerado não comprovada a quantidade de animais de
grande e de médio porte existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício
2009), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona de
pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero noventa) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,90 cab/ha), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980,
observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme
previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96, para
comprovar o total da área declarada.
Nos termos da legislação, a área efetivamente utilizada com pastagens, a
ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel,
será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde
que comprovada, e o índice de lotação mínima.
Em impugnação, o contribuinte acostou aos autos o Laudo Técnico, as
fls. 25/35 e anexo II, as fls. 58/59, com ART as fls. 79, trazendo, apenas,
a informação genérica, às fls. 34, de que no ano de 2009, a quantidade de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721528/2013-32

gado bovino era de 647 cabeças, sem inclusive demonstrar a fonte dessa
informação.
A DRJ de origem entendeu que mesmo que esse Laudo apresentasse tal
informação de forma inequívoca, ele, por si só, não seria documento
hábil para comprovar o rebanho necessário para justificar a área
declarada como sendo de pastagens, pois deveria ser apresentada a
documentação que corroboraria o efetivo rebanho no ano-base de 2008,
e não no ano de 2009, conforme informado.
Desse modo, constou no voto do acórdão recorrido como deveria ter sido
realizada a prova pelo contribuinte:
“Assim, para consideração de uma área de pastagem seria imprescindível a
apresentação de documentos que comprovassem a existência de animais de
grande ou de médio porte, o que não ocorreu, posto que não constam nos autos
documentos hábeis que comprovem o rebanho apascentado no imóvel.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural,
dentre outros.”
Como já mencionado neste voto, o contribuinte anexou documentos para
provar suas alegações. No entanto, verifica-se que o documento de fl.
120, o qual aponta a quantidade de animais vacinados para prevenção da
febre aftosa do ano de 2008 foi o seguinte:

Sendo necessário comprovar que possui 0,90 (zero noventa) cabeça de
animais de grande porte por hectare (0,90 cab/ha), caberia ao contribuinte
fazer provar que possuísse no imóvel (de 375,0 ha), no ano de 2008, mais
de 338 cabeças de rebanho, para efeito de aplicação do índice de lotação
mínima por zona de pecuária (ZP). No entanto, seja na vacinação de
maio, ou na de novembro, este número não foi atingido.
Considerando que os documentos apresentados em sede recursal fazem
inclusive prova contra o recorrente e o laudo apresentado é inapto a
comprovar o alegado, como bem referiu a DRJ de origem, entendo por
não comprovado o rebanho necessário para justificar a área de pastagens
declarada de 375,0 ha, sendo cabível manter a glosa da área de pastagens
efetuada pela fiscalização.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721528/2013-32

Do Valor da Terra Nua (VTN).
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual foi
rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$
676.300,00 (R$ 1.773,20/ha), sendo arbitrado o valor de R$ 5.978.438,00
(R$ 15.674,98/ha), com base em valores, por aptidão agrícola, sendo (R$
19.545,00 x 3,9 ha) para terra roxa mecanizada e (R$ 15.635,00 x 377,5
ha) para terra roxa mecanizável, com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), para o município onde se localiza o imóvel em
consonância com os preços apontados na tabela fornecida pela Secretaria
de Estado da Agricultura e do Abastecimento –SEAB do Estado do
Paraná, às fls 19/20.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à autoridade
fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse
exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996, e
art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR); sendo observados, nessa
oportunidade, os valores apontados no SIPT, por aptidão agrícola,
conforme consta às fls. 20.
Quanto ao VTN, o contribuinte, para justificar sua pretensão, apresentou
Laudo de Avaliação, fls. 29/35 e Anexo II as fls. 58/59, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Paulo Cezar Comar, com ART as fls. 79, com um
VTN para o ano de 2009 de R$ 1.951,72/ha, às fls. 34.
No presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, pois o teor do documento trazido aos autos não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
integralidade das normas da ABNT, para um Laudo com fundamentação
e grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e inequívoca, o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009
(01.01.2009),
nem
a
existência
de
características
particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
O Laudo apresentado não obedece aos requisitos da NBR 14.653-3, para
um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido
observado o subitem 7.4.3.3., da referida Norma, dispõe que “As fontes
devem ser diversificadas tanto quanto possível” e constata-se, no citado
Laudo, que não foi observado o subitem 7.4.3.6, com uma descrição dos
dados de mercado que permita compará-los com o bem avaliando, de
acordo com a exigência do grau de precisão e de fundamentação
requerida.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721528/2013-32

Verifica-se, também, que não foram especificadas as características
intrínsecas do imóvel que justifiquem sua avaliação em valor inferior das
terras de qualidade mais baixa do município em que está localizado.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu
valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional
habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2009, além da
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem
um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à
sua impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à
intimação, conforme solicitado pela Autoridade Fiscal, às fls. 08/09.
Assim, para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3,
principalmente, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01.01.2009, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Enfim, a exigência era que o laudo, para fins tributários, contivesse
fundamentação e grau de precisão II, conforme descrito no Termo de
Intimação Fiscal de fls. 08/09, o que não foi feito, pois o autor do
trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais
terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma
convincente,
que
o
mesmo
possui
características
particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua
localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as
exigências
apontadas
anteriormente,
e
sendo
tal
documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços
de mercado, em 01.01.2009, está compatível com as suas características
particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721528/2013-32

Ademais, entendo que as declarações prestadas pelo Município de
Diamante do Oeste/PR, às fls. 124/125, não permitem a superação de
apresentação de laudo de avaliação, realizado nos termos da NBR
14.653-3.
Assim, tendo em vista a documentação constante nos autos, cabe manter
o VTN de R$ 5.978.438,00 (R$ 15.674,98/ha), apurado pela Autoridade
Fiscal, com base no SIPT, que considerou a aptidão agrícola do imóvel.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital